Tribunal: STF
Processo: RE 114962
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-07
Data de publicação: 1989-11-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
IPTU. REAVALIAÇÃO DOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS. LEI N. 3.681/83,
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE: RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 109.292-1-MG.
NÃO CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS. MULTAS. LEGITIMIDADE. ADICIONAIS
OU ACRÉSCIMOS SOBRE O IPTU. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 94.001-4-SP.